Tribunal: TJDFT
Processo: 0723798-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NATUREZA DE DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual não conheceu do agravo de instrumento, por inadmissibilidade, dirigido contra determinação judicial de emenda à petição inicial para conversão de feito executivo em ação de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a determinação de emenda à petição inicial para conversão do feito executivo em ação de conhecimento possui conteúdo decisório a ensejar o cabimento de agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, II e parágrafo único, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ato judicial impugnado, concernente à determinação de emenda à petição inicial para conversão do feito executivo em ação de conhecimento, possui natureza de despacho, sem aptidão para causar gravame à parte, inexistindo conteúdo decisório a autorizar sua impugnação mediante agravo de instrumento.
4. O agravo de instrumento demanda observância do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC, não se enquadrando a ordem de emenda à inicial nas hipóteses ali previstas, conforme entendimento pacífico desta Corte.
5. Eventual indeferimento da petição inicial, após descumprimento da determinação de emenda, comporta impugnação mediante recurso de apelação, nos termos do art. 331 do CPC, circunstância a afastar a aplicação da tese de taxatividade mitigada.
6. Jurisprudência desta Corte: “(...) 2. São irrecorríveis, nos termos da legislação processual civil brasileira, os atos judiciais que constituem mero despacho, assim entendidos os que, por não terem conteúdo decisório, nenhum prejuízo podem causar aos litigantes, daí porque classificados como atos ordinatórios ou de impulso oficial. Não cabe, portanto, recurso contra tais pronunciamentos do juízo. Assim, em respeito ao princípio da taxatividade dos recursos, é de ser firmado juízo negativo de admissibilidade para o agravo de instrumento manejado contra a determinação de emenda da inicial, porque apenas destinada a assegurar o regular andamento do processo. (...).” (0700498-49.2023.8.07.9000, Relatora: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 24/08/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno improvido.
Tese de julgamento: "O pronunciamento judicial determinando emenda à petição inicial para conversão de execução em ação de conhecimento tem natureza de despacho, sendo irrecorrível mediante agravo de instrumento, por força dos arts. 1.001 e 1.015 do CPC, cabendo eventual impugnação apenas por meio de apelação após sentença de indeferimento da inicial."
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 331, 932, III, 1.001, 1.015, II e parágrafo único, 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.987.884/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21.06.2022; TJDFT, 07269448920248070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE 27.09.2024; TJDFT, 0700498-49.2023.8.07.9000, Rel. Des. Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe 24.08.2023.